Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Penhora. Conta-salário. Integralidade. Fixação de percentual. Subsistência devedor. Necessidades alimentanda. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. O caso versa sobre a penhora de quantia existente em conta-salário para pagamento de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora da integralidade do valor recebido a título de salário pelo executado para pagamento de alimentos,
III. Razões de decidir
3. A penhora para satisfação de pensão alimentícia incidiu sobre a integralidade do valor constante em conta-salário, porquanto verifica-se que o Executado juntou comprovante nos autos principais que demonstra que o valor foi bloqueado junto a sua conta-salário.
4. O art. 529, § 3o, do CPC, orientando-se pela preservação da subsistência do devedor de alimentos, dispõe que o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, não ultrapassando cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.
5. Limitada a constrição ao percentual de 40% (quarenta por cento) do valor penhorado, revela-se inviável a constrição integral da quantia depositada em conta-salário do alimentante.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.